Tribunal: CARF
Processo: 16366.000003/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000003/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.388 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
LOIOLA & STORTI COMERCIO DE MATERIAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
SIMPLES FEDERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
ELÉTRICA. ATIVIDADE IMPEDITIVA NÃO CONFIGURADA.
A prestação de serviços de instalações elétricas não se constitui em atividade
abrangida no conceito de obra de construção civil e não comprova a dedicação
da pessoa jurídica à construção de imóveis, tal como descrita no artigo 9, inciso
V da lei 9.317/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000003/2009-81
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000003/2009-81

A contribuinte acima qualificada, mediante Ato Declaratório Executivo No 61/09,
de 24/11/2009, de emissão do Delegado da Receita Federal em LondrinaPR, foi excluída do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples), com efeitos a partir de 21/02/2006, informando como
causa, o exercício de atividade econômica vedada ao benefício, caracterizada por serviços
auxiliares e complementares da construção civil (instalações elétricas), em afronta ao disposto no
inciso V do artigo 9o, da Lei no 9.317, de 1996.
2. A ciência ocorreu em 30/11/2009, na pessoa de Regiane Garcia Loiola sócio da
pessoa jurídica (fl. 26).
3. Na manifestação de inconformidade o sujeito passivo contesta o
enquadramento legal da exclusão, afirmando que seu objeto social é comércio varejista de
materiais elétricos para construção e artigos para iluminação e serviços de instalação e
manutenção elétrica em edificações; que a atividade preponderante é comércio de materiais
elétricos no varejo, sendo a prestação de serviços de caráter eventual; que inexiste comprovação
de que atue na construção de imóveis e isso não pode ser deduzido a partir dos serviços que
presta. Volta a sustentar que as instalações são serviços eventuais e demonstrar a participação
destes no faturamento da empresa e conclui pedindo sua manutenção na sistemática por
corresponder ao exercício de um direito constitucionalmente assegurado e por preencher os
requisitos legais para tal.

Em sessão de 15/03/2012 (e-fls. 44) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Simples
Ano-calendário:2006
Ementa: ATIVIDADE IMPEDITIVA.
O exercício da atividade de prestação de serviços de instalações elétricas
integra aquelas atividades abrangidas no conceito de obras e serviços
auxiliares e complementares da construção civil e são compreendidas
como execução de obras de construção civil nos termos da legislação
tributária.
Uma vez comprovado que a empresa praticou atividade vedada
juntamente com atividade não vedada, procede a sua exclusão do
SIMPLES, ainda que a atividade não vedada seja a preponderante
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Entenderam os julgadores que o conceito de construção civil deveria “ser
entendido de forma genérica, abrangendo as obras e serviços auxiliares e complementares da
construção civil”, concluindo, baseando-se também no Ato Declaratório (Normativo) Cosit no
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000003/2009-81

30, de 14 de outubro de 199 de que “os serviços de instalação elétrica executados pela
reclamante, entre outras enquadra a pessoa jurídica que o presta na vedação contida no inciso
V do 9o da Lei no 9.317, de 1996.”
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.50 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que tem como atividade preponderante a compra e venda de material
elétrico em geral e que ‘eventualmente são prestados serviços de manutenção e reparos de
instalações elétricas tais como: manutenção e regulagem de temporizadores; instalação e
alimentação de parte elétrica de um quadro de distribuição; manutenção e troca de reatores e
lâmpada; manutenção e troca de disjuntor; prestação de serviço de instalação elétrica”
Alega que estes serviços estão relacionados a instalações elétricas já construídas
ou à manutenção, reparos e consertos, não relacionados a construção de imóveis.
Diz que “a instalação elétrica a que se refere, o Ato Declaratório (Normativo)
Cosit n° 30, de 14 de outubro de 1999, não inclui reparos, consertos e manutenções de imóvel
já construído, que é o caso em comento e que caracteriza a atividade da Recorrente. Inclui,
sim, a contrariu sensu, a instalação elétrica desde o seu início concomitante à construção de
imóvel novo ainda não existente.”
Afirma que a ampliação do conceito de "construção de imóveis" não tem amparo
na legislação do Simples Federal.
Fiz que a Lei complementar 123/2006 revogou a lei federal 9317/1996, não
havendo mais a vedação quanto às atividades de construção civil.
Ao final pede o provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000003/2009-81

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
A exclusão da recorrente do Simples Federal está lastreada em seis (06) notas
fiscais. Em todas as notas fiscais, no campo descriminação dos serviços consta a frase “Prestação
de serviço de instalação elétrica”.
Entende a unidade de origem, nas e-fls. 2/3, 20, 21 e 26, que o serviço descrito
nas notas fiscais estaria compreendido no conceito de obra de construção civil, previsto como
hipótese de exclusão do Simples Federal conforme artigo 9, inciso V da lei 9.317/1996

“Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à
construção de imóveis;
§ 4° Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o
inciso V deste artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de
terceiros, como a construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou
outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.”

Tal exegese ampliativa do conceito de construção civil está apoiada em Ato
Declaratório Normativo no 30 (ADN) da Coordenação-Geral do Sistema de tributação da RFB,
de 13/10/1999, o qual declara que “a vedação ao exercício da opção pelo SIMPLES, aplicável à
atividade de construção de imóveis, abrange as obras e serviços auxiliares e complementares da
construção civil, tais como:” [...] “VI - pintura, carpintaria, instalações elétricas e hidráulicas,
aplicação de tacos e azulejos, colocação de vidros e esquadrias; e”
A recorrente afirma com total razão que o ADN COSIT 30/1999 amplia o
conceito de construção civil sem qualquer amparo legal, inclusive contrariando legislação
vigente.
Inicialmente, entendo que há um equivoco ao se confundir os conceitos de “obra
de construção civil” e “Serviço de construção civil”.
Em que pese se tratar de conceitos próprios da ciência da Engenharia Civil, as
normas jurídicas vigentes nos fornecem a diferenciação necessária para o deslinde da questão.
No âmbito do Direito Púbico, por exemplo, mais especificamente na legislação
referente às licitações públicas, a Lei Geral das Licitações no 8.666/1993, diferencia e define os
termos “obra” e “serviço”:
Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada
por execução direta ou indireta;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000003/2009-81

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação,
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens,
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;
Observem-se que até mesmo o reparo e a adaptação de um imóvel é considerado
um serviço, não uma obra. Como se vê, a instalação é tratada como um serviço.
O IBGE, por meio do CONCLA Conselho Nacional de Classificação, definiu que
os serviços de instalações elétricas constituem em serviços especializados para construção,
classificando o serviço de instalação elétrica no código 4321-5:

1
Notas Explicativas:
“Este grupo compreende as atividades de instalação, alteração, manutenção e
reparo de materiais e equipamentos necessários ao funcionamento de todos os tipos de
construções. Normalmente são atividades realizadas no local da obra, embora algumas
partes do serviço possam ser realizadas fora do local da construção. Exemplos:
instalações elétricas (antenas, alarmes), de ventilação e refrigeração, hidráulicas,
contra incêndio, sanitárias e de gás. Este grupo compreende também a montagem,
instalação e reparação de equipamentos incorporados às construções, como
elevadores, escadas rolantes, etc., por unidades especializadas.”

Esta classificação é utilizada no âmbito do Direito Previdenciário, pois vemos que
na Instrução Normativa RFB 971/2009, diferencia os conceitos de serviço e obra de construção
civil ( ainda que não defina). Por exemplo, no artigo 381, ao tratar da base de cálculo de
contribuições, faz referência à “execução de obra ou de serviços de construção civil”.
No artigo 143, relaciona alguns serviços que não se sujeitam à retenção de tributo.
Selecionamos apenas os serviços relacionados a instalação elétrica:
Art. 143. Não se sujeita à retenção, a prestação de serviços de:
{...}
X - instalação de antena coletiva;
XI - instalação de aparelhos de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação,
de aquecimento, de calefação ou de exaustão;
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000003/2009-81

XII - instalação de sistemas de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação,
de aquecimento, de calefação ou de exaustão, quando a venda for realizada com
emissão apenas da nota fiscal de venda mercantil;
O anexo VII desta Instrução Normativa, denominado “DISCRIMINAÇÃO DE
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL” utiliza a mesma classificação CNAE para
designar como serviço a atividade de instalação elétrica:
43.21-5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (SERVIÇO)
Esta Subclasse compreende:
- a instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções
de;
- sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos,
etc.);
- cabos para instalações telefônicas e de comunicações;
- cabos para redes de informática e televisão a cabo, inclusive por fibra óptica;
- antenas coletivas e parabólicas;
- pára-raios;
- sistemas de iluminação;
- sistemas de alarme contra incêndio;
- sistemas de alarme contra roubo;
- sistemas de controle eletrônico e automação predial;
- a instalação de equipamentos elétricos para aquecimento.

E este Conselho, por sua vez, já teve oportunidade de debater sobre o tema.
No Recurso especial de divergência no 9101-004.356, a 1a turma do Conselho
Superior de recursos Fiscais decidiu em seção de 08/08/2019 que não são todas as atividades da
construção civil que resultam na exclusão do Simples Federal:
“Recurso Especial de divergência no 9101-004.356
1a turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais
Seção de 08/08/2019
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2004
SIMPLES FEDERAL. VEDAÇÃO À OPÇÃO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS
E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
O fato impeditivo previsto no artigo 9o, V e § 4°, da Lei no 9.317/1996 não é
prestar alguma atividade dentro do universo da construção civil, mas apenas a
atividade que resulta em um imóvel ou obra de construção civil.
Na análise da vedação prevista no artigo 9o, V e § 4°, da Lei no 9.317/1996 não
pode o serviço ser analisado isoladamente, sendo necessário prova de que as
atividades sejam exercidas como parte da "construção, demolição, reforma,
ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo".
Em outro caso, ao julgar o Recurso Especial do Contribuinte no 9101001.608, a
mesma 1a turma do CSRF, em 21/02/2013 entendeu que uma empresa com atividade semelhante
à da recorrente, ao vender e eventualmente instalar equipamentos elétricos não se enquadram nas
hipótese de exclusão do Simples Federal:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000003/2009-81

Especial do Contribuinte
Acórdão 9101001.608
Seção 21/02/2013
Relator Valmir Sandri
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:1997
SIMPLES. ATIVIDADE ECONÔMICA. VEDAÇÃO À OPÇÃO. OBRAS E
SERVIÇOS AUXILIARES E COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO
CIVIL.
Empresa dedicada ao comércio varejista de materiais elétricos que, como
atividade secundária, preste serviços de instalações elétricas, não se enquadra
nas vedações de opção previstas nos incisos V e XIII da Lei no 9.317/96.

Transcrevo abaixo a parte final do voto do relator Valmir Sandri:
“Assim no caso de empresa que se dedique ao ramo de comercialização no
varejo de materiais elétricos, a atividade secundária de prestação do serviço de
instalação não se confunde com a prestação de serviços privativos de engenheiros,
assemelhados e profissões legalmente regulamentadas de engenharia elétrica, que
obstaria a opção pelo SIMPLES.
Enfrentada a questão sob a ótica do inciso V do art. 9°, entendo que a melhor
interpretação é adotada pelo Acórdão paradigma, quando firmou o entendimento
de que a restrição imposta pelo inciso V do § 9o diz respeito às obras civis e não
aos serviços auxiliares de obras civis. Assim, a vedação à opção do Sistema SIMPLES
alcança serviço relacionado a atividade de construção civil, sem extensão a qualquer
outra atividade, seja esta complementar ou auxiliar.
Pelas razões expostas, dou provimento ao recurso especial, para reformar o
decidido pelo Acórdão n° 380100.174, deferindo a inclusão da empresa no
SIMPLES.” (grifei).

Ademais, cumpre também observar que a Fiscalização não esclareceu qual era o
significado da expressão “Prestação de serviço de instalação elétrica” constante no campo
descriminação dos serviços” das singelas seis notas ficais juntadas nos presentes autos e
únicos objetos de prova utilizados para fundamentar a exclusão da recorrente.
Afinal, o “serviço de instalação elétrica” pode significar:
1. A implantação completa de toda a rede de eletricidade de um imóvel (em
construção ou não), incluindo fios, transformadores, tomadas, iluminação,
aterramento e etc.
2. Um serviço na instalação elétrica de um imóvel, o que constitui, portanto,
um serviço de manutenção;
3. Um serviço de instalação de um equipamento elétrico comprado na loja da
recorrente (o que nos parece mais verossímil). Devemos lembrar que há
produtos que necessitam ser instalados por profissionais qualificados sob
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000003/2009-81

pena de perder a garantia do fabricante (aparelhos de ar condicionado, por
exemplo);
Portanto, não nos parece adequado excluir uma empresa do Simples Federal
com base em frase escrita à mão em seis notas fiscais, concluindo que esta frase comprovaria
que a recorrente se dedique à construção de imóveis.
Como a lei 9.317/1996, artigo 9, inciso V bem afirma, a empresa deve se dedicar
“à construção de imóveis” para ser excluída do Simples Federal, o que não foi comprovado nos
autos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital